Tribunal: STF
Processo: HC 270603
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Causa de diminuição de pena. Art. 33, § 4º, da lei 11.343/2006. Dedicação a atividades criminosas. Elementos concretos. Inaplicabilidade da minorante. Reexame fático-probatório. Inviabilidade. Ausência de bis in idem. Recurso não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou habeas corpus, no qual se pleiteia o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, afastada pelas instâncias ordinárias sob fundamento de dedicação do paciente a atividades criminosas, evidenciada pela quantidade e variedade de drogas apreendidas, bem como pela apreensão de dinheiro em espécie, balança de precisão e aparelho celular.

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006; (ii) estabelecer se há ilegalidade ou bis in idem na fundamentação utilizada para afastar a minorante.

    III. Razões de decidir

    3. A causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas exige cumulativamente primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa, destinando-se ao traficante ocasional.

    4. As instâncias ordinárias identificam elementos concretos que demonstram dedicação à atividade criminosa, como a quantidade e diversidade de drogas (cocaína, maconha e crack), além da apreensão de dinheiro em espécie (R$ 141,00), balança de precisão e celular.

    5. A análise conjunta desses elementos afasta a caracterização de traficância eventual e legitima a não incidência da minorante, conforme orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal.

    6. Não se verifica bis in idem, pois a fundamentação considera não apenas a quantidade de droga, mas o contexto global da conduta e outros elementos autônomos que evidenciam habitualidade delitiva.

    7. A revisão da conclusão das instâncias ordinárias quanto à dedicação a atividades criminosas demanda reexame do conjunto fático-probatório, providência incabível na via estreita do habeas corpus.

    8. A utilização de precedentes sem identidade fática estrita é admitida, desde que indiquem critérios jurídicos aplicáveis ao caso concreto. 

    IV. Dispositivo

    9. Recurso não provido.